Tribunal: STF
Processo: ADI 1404
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
PRESSUPOSTOS - TETO CONSTITUCIONAL - PARCELAS INDENIZATÓRIAS E
REMUNERATÓRIAS. O deferimento de liminar suspendendo a eficácia de
preceito de norma pressupõe o concurso do sinal do bom direito e do
risco de manter-se com plena eficácia a norma atacada. Isso ocorre
no que o preceito exclui da consideração do teto constitucional
previsto no inciso XI do artigo 37 da Carta Política da República
parcelas de natureza remuneratória, como são as reveladas por
retribuição complementar variável, gratificação de atividade
fazendária, gratificação pela opção de vencimento do cargo de
provimento efetivo, gratificação complementar de vencimento e
gratificação complementar de remuneração previstas no artigo 3º, §
3º, da Lei Complementar Estadual nº 100, de 30 de novembro de 1993 e
no artigo 12 da Lei nº 9.847, de 15 de maio de 1995, ambos do Estado
de Santa Catarina. Inexistência de relevância jurídica do pedido, ao
menos ao primeiro exame, quanto a diárias e ajuda de custo,
indenização pelo uso de veículo próprio, prêmio de mérito gerencial
para membro do magistério e prêmio assiduidade do magistério, e, na
dicção da maioria, à gratificação pelo exercício de cargo de
comandante geral da polícia militar e delegado geral da polícia,
também contidas no aludido § 3º.